Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-19.2020.8.11.0077
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-19.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIA NETA RAMOS DE MORAIS - CPF: 972.666.981-20 (APELANTE), NARYANNE CRISTINA RAMOS SOUZA - CPF: 053.949.481-00 (ADVOGADO), THAMIRES ORMOND DE CARVALHO - CPF: 004.999.331-33 (ADVOGADO), DIRLENI DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 922.891.851-91 (APELANTE), MARIZIA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 918.334.501-91 (APELANTE), ANAROZA FERNANDES LEITE SAUCEDO - CPF: 487.597.241-53 (APELANTE), ELIZAMAR RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 895.468.731-87 (APELANTE), MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 916.779.391-68 (APELANTE), ANA MARCIANE FERNANDES LEITE - CPF: 011.416.481-99 (APELANTE), LEANDRA DA SILVA SOUZA - CPF: 015.924.361-02 (APELANTE), ELISANGELA GERALDES CRUZ - CPF: 825.492.731-68 (APELANTE), VANDA DE MORAIS COELHO - CPF: 786.440.891-53 (APELANTE), OSMARA SENA FERNANDES SANTANA - CPF: 594.855.901-72 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 035.076.491-36 (APELANTE), MIRLEI FERNANDES CARNEIRO - CPF: 973.343.241-53 (APELANTE), ROZALIA BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 242.033.942-87 (APELANTE), ALDAMIRO RAMOS - CPF: 460.432.171-04 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – ESCOLA QUILOMBOLA – PRESENÇA PREFERENCIAL DE PROFESSORES E GESTORES QUILOMBOLAS – ATRIBUIÇÃO DE AULA DEVE OBSERVAR A REGRA DO ART.
37, INCISO II, DA CF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução nº. 08/2012 do Conselho Nacional da Educação, dispõe que os princípios da Educação Escolar Quilombola deverão ser garantidos por meio da presença preferencial de professores e gestores quilombolas nas escolas quilombolas e nas escolas que recebem estudantes oriundos de territórios quilombolas.

Os professores contratados temporários e tenham afinidade com saberes quilombolas não têm direito à preferência sobre os demais professores efetivos, em observância ao art. art. 37, inciso II, que estabelece como condição para investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público.

Optando pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar de plano a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da lei nº 12.016/09.

Os apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento comprobatório de que os professores que foram classificados pra atribuir aula na escola quilombola não são concursados, ou, ainda, os que são efetivos e foram classificados não tenham afinidade com a cultura quilombola.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Júlia Neta Ramos de Morais
; Dirleni de Oliveira Ribeiro; Marizia Oliveira Leite; Anaroza Fernandes Leite Saucedo; Elizamar Ribeiro de Assunção; Maria Regina Ferreira da Silva Assunção; Ana Marciane Fernandes Leite; Leandra da Silva Souza; Elisangela Geraldes Cruz; Vanda de Morais Coelho; Pedrina Pinto; Osmara Sena Fernandes Santana; Daniel Henrique Oliveira de Santana; Mirlei Fernandes Carneiro; Rozalia Bispo Sobreira e Aldamiro Ramos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000210-19.2020.811.0077, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado na suspenção do ato coator que negou o direito a preferência dos professores quilombolas na atribuição de aulas.

Os Apelantes, nas suas razões recursais, alegam que são professores efetivos e contratados da Rede Estadual de Ensino Básico, lotados na Escola Estadual Quilombola Verena Leite de Brito na cidade de Vila Bela, sendo uma unidade escolar com certificado QUILOMBOLA, a qual tem um procedimento especifico de atribuição de aula que difere das escolas estaduais ditas “comuns”.

Explicam que a Resolução Normativa 002/2016 -CEE-MT, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica resolução nº. 08/2012, a Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT e a Portaria nº 672/2019/GS/SEDUC/MT, garantem que nas escolas quilombolas seja dada preferência aos professores quilombolas no procedimento de atribuição de aulas.

Destacam que em 16/03/020 tiveram seu direito denegado pela assessoria pedagógica da unidade escolar; sendo utilizado como único critério a classificação por pontos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja a ordem do Mandado de Segurança concedido.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 51754601), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 57604494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretendem os Apelantes que as autoridades coatoras procedam conforme a lei para que consigam atribuições de aulas, resguardando o direito estabelecido para os professores quilombolas, consoante as normas regulamentadoras do ensino escolar quilombola.

Os Apelantes dizem que não foram observadas as seguintes normas:
Resolução Normativa 002/2016 -CEE-MT, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica resolução nº. 08/2012, a Instrução Normativa nº 006/2019/GS/SEDUC/MT e a Portaria nº 672/2019/GS/SEDUC/MT.

Estas normas não foram juntadas aos autos, apenas foi encontrada nos sítios eletrônicos
a Resolução nº. 08/2012 do Conselho Nacional da Educação, que
Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica
.

É cediço que
a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar
(CPC, art. 376).

A Resolução nº. 08/2012 do Conselho Nacional da Educação, dispõe:

Art. 8º Os princípios da Educação Escolar Quilombola deverão ser garantidos por meio das seguintes ações:

[...]

IV -
presença preferencial de professores e gestores quilombolas nas escolas quilombolas e nas escolas que recebem estudantes oriundos de territórios quilombolas
;

Quanto à Resolução 002/2016 - CEE/MT, as partes em litígio trouxeram trechos das normas, que passo a descrever aqui:

Art. 5º A Educação Escolar Quilombola rege -se nas suas práticas e ações político-pedagógicas pelos seguintes princípios.

[...]

XXII –
presença preferencial de professores e gestores quilombolas nas escolas quilombolas e nas escolas que recebem estudantes oriundos de territórios quilombolas
.

[...]

Art. 37 A Educação Escolar Quilombola deve atender aos princípios constitucionais de gestão democrática que se aplicam a todo o sistema de ensino brasileiro e deverá ser realizada em diálogo, parceria e consulta às comunidades quilombolas por ela atendidas.

§ 1º A gestão das escolas quilombolas deve ser realizada, preferencialmente, por profissional da educação habilitado, pertencente a comunidade quilombola.

A Administração Pública, por sua vez, afirma que ao estabelecer os critérios e procedimentos para atribuição de classes e/ou aulas nas escolas com diversidade quilombola, pois foi garantida a preferência dos professores que tenham afinidade com a cultura quilombola, ainda que tal preferência tenha sido conjugada com o
critério constitucional do caráter efetivo do servidor público, em detrimento dos contratados temporários por interesse público
, por força do disposto no art. 37, II, da Constituição da República.

Portanto, a atribuição de classes e/ou aulas nas escolas com diversidade quilombola, se dá da seguinte forma:

1) primeiro, aos professores efetivos que
tenham afinidade com a cultura quilombola e inscritos na unidade educacional
;

2) segundo, caso não conste na relação de inscritos da unidade educacional servidor que atenda aos critérios de formação, aos professores efetivos do Cadastro Geral que preencham os requisitos para atribuição nas unidades quilombolas;

3) terceiro, aos demais professores efetivos inscritos na unidade educacional;

4) quarto, aos professores contratados temporários que tenham afinidade com a cultura quilombola e inscritos na unidade educacional;

5) quinto, aos demais professores contratados temporários inscritos na unidade educacional;

O Apelado em resposta no recurso administrativo, que foi proposto pelos Impetrantes, bem como nas informações prestadas aos autos, destaca que os professores efetivos que tenham afinidade com saberes quilombolas teve seu direito de preferência na atribuição de classes e/ou aulas resguardado pela Administração.

Assim, os professores contratados temporários e tenham afinidade com saberes quilombolas não têm direito à preferência sobre os demais professores efetivos, em observância ao
art. art. 37, inciso II, que estabelece como condição para investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público
.

É cediço que em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Ocorre que
os apelantes não trouxeram aos autos qualquer elemento comprobatório de que os professores que foram classificados não são concursados, ou, ainda, os que são efetivos e foram classificados não tenham afinidade com a cultura quilombola e/ou não são inscritos na unidade educacional.

Não bastasse, as normas destacam que se dará a
presença
preferencial
de professores e gestores quilombolas nas escolas quilombolas e nas escolas que recebem estudantes oriundos de territórios quilombolas

Conclui-se, portanto, que o ato é priorizar que o corpo docente seja da cultura quilombola; todavia, isso não significa que as vagas tem que ser preenchidas exclusivamente por estes.

A palavra preferencial é de preferência, sendo diferente de “exclusividade”.

Dessa forma, não se pode concluir que os impetrantes possuem direito líquido e certo na atribuição de aulas na Escola Estadual Quilombola Verena Leite de Brito na cidade de Vila Bela.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021